Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702615-50.2019.8.07.0012 RECORRENTE: WESLEY CANDIDO DE ARAUJO RECORRIDA: MARIA DE JESUS LOPES DE SOUSA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DE PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA NOS QUAIS O RÉU SE LIMITOU A PROPOR O PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. RECUSA POR PARTE DA AUTORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula" (Súmula n. 503). 2. De acordo com a Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição e decadência”. 3. Evidenciado que a Ação Monitória foi proposta dentro do quinquênio legal e que a demora na citação do réu não pode ser atribuída à parte autora, mostra-se impositivo o afastamento da prescrição reconhecida na r. sentença recorrida. 4. Nos termos do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, tratando-se de sentença que reconheça a prescrição, estando o processo em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve prosseguir no exame do mérito. 5. Constatado que o réu, ao ofertar embargos à monitória, limitou-se a arguir a prescrição da pretensão deduzida na inicial e, de forma subsidiária, a propor acordo de pagamento parcelado da dívida, o qual foi recusado pela parte autora, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para o fim de constituir o título executivo judicial, no valor do cheque que aparelha a demanda, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir da data da primeira apresentação. 6. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de prescrição afastada. Pedido inicial julgado procedente. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 240 do Código de Processo Civil, porque o despacho que determina a emenda à inicial para fins de juntada do verso do título objeto da monitória não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 202, inciso I, do CCB, e 240 do CPC. Isso porque, tendo a turma julgadora reconhecido que a demora da citação se deu por mecanismos inerentes ao Judiciário, a revisão dessa assertiva demanda o reexame dos fatos e provas, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 16/9/2020). Com relação aos pedidos de condenação ao pagamento de custas e honorários, esclareça-se que, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015